Tribunal: TJES
Processo: 0000425-02.2014.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000425-02.2014.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIO CESAR SILVA DE SOUZA e outros
APELADO: NILDA DA SILVA OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. COMODATO VERBAL. RECUSA DOS COMODATÁRIOS EM DEVOLVER O IMÓVEL. DIREITO DOS PROPRIETÁRIOS À POSSE DO IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas dos autos apontam com mais vigor para a tese ventilada pelos Autores, no sentido de que os requeridos/reconvintes ocupavam o imóvel em razão de contrato verbal de comodato. 2. “Comprovada a existência do comodato e a inequívoca ciência por parte dos apelados quanto à intenção de que estes desocupem o imóvel, a retomada do bem pela proprietária é medida que se impõe” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140313491, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023). 3. Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo a quo, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão ad quem, por operar-se a inovação recursal. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000425-02.2014.8.08.0046

APELANTES: JÚLIO CÉSAR SILVA DE SOUZA E OUTRO

APELADOS: NILDA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Reivindicatória de Posse” ajuizada por Nilda da Silva Oliveira e outros em desfavor de Júlio César de Souza e Maria Aparecida Jonas de Souza, no âmbito da qual requerem “a declaração de serem os Autores os proprietários do imóvel objeto da ação e a condenação dos requeridos à restituição do mesmo, com todos os frutos e rendimentos”.

Narram, neste sentido, que são legítimos proprietários do bem localizado na Rua Dr. José Fernandes Medina, nº 371, Município de São José do Calçado, tendo herdado o mesmo de sua falecida irmã, através do formal de partilha expedido nos autos do Processo de Inventário nº 0000476-23.2008.8.08.0046.

Afirmam que, através de contrato de comodato verbal, autorizaram que os requeridos residissem no imóvel até o fim do processo de inventário. Alegam, ainda, que após o registro do imóvel os requeridos desocuparam o imóvel, todavia, após o imóvel ter sido anunciado para venda, os mesmos quebraram os cadeados e o invadiram, sem a devida autorização dos Autores.

Em suas razões recursais (fls. 244/255) os Apelantes pugnam pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) que a conclusão do Magistrado de piso é contrária à prova dos autos; (ii) que residem no imóvel há anos e não possuem outro lugar para onde se mudarem; e (iii) que foram ludibriados a acreditarem que o documento de fl. 112 se tratava de um contrato de compra e venda do imóvel.

Pois bem. Conforme bem consignado pelo MM Juiz sentenciante, as provas dos autos – principalmente os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo – apontam com mais vigor para a tese ventilada pelos Autores, no sentido de que os requeridos/reconvintes ocupavam o imóvel em razão de contrato verbal de comodato.

Tal fato, aliás, é corroborado pelo documento de fl. 130 (Termo de Declaração de Entrega de Imóvel e Rescisão de Contrato de Comodato Verbal), devidamente assinado pelos ora Apelantes, do qual consta: “[...] declaramos que a contar desta data, contando 30 dias, estaremos desocupando o imóvel do qual somos locatários em regime de comodato (contrato verbal) [...]”.

Vale ressaltar que a autenticidade das assinaturas apostas no referido documento não foi contestada na ação principal, e que, conforme bem destacado pelo D. Magistrado, “não se revela, em absoluto, crível que os Requeridos/Reconvintes, que são servidores públicos deste Município, tivessem a crença de serem herdeiros de uma pessoa de quem não tinham parentesco, malgrado o vínculo de convivência e afeto, e que firmassem documento com redação tão explícita se não fossem efetivamente comodatários do bem”.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO CONSTITUIÇÃO DOS COMODATÁRIOS EM MORA COM A CITAÇÃO RECUSA DOS COMODATÁRIOS EM DEVOLVER O IMÓVEL ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI QUE AFASTA A USUCAPIÃO DIREITO DA COMODANTE DE RESCINDIR O CONTRATO, SER REINTEGRADA NA POSSE DO IMÓVEL E RECEBER ALUGUÉIS PELO PERÍODO EM QUE OS APELADOS OCUPARAM O IMÓVEL INJUSTAMENTE RECURSO PROVIDO. 1. - Pactuado o comodato por prazo certo, findo este tem o comodante o direito de receber a coisa em retorno. Se o comodante silenciar sobre o interesse no recebimento da coisa o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, circunstância que obriga que o comodatário seja interpelado para devolver a coisa em prazo razoável, a fim de que não seja tomado de surpresa. [...] 3. - Comprovada a existência do comodato e a inequívoca ciência por parte dos apelados quanto à intenção de que estes desocupem o imóvel, a retomada do bem pela proprietária é medida que se impõe. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140313491, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS RELAÇÃO LOCATÍCIA INICIAL POSTERIOR DISPENSA DO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS PELO PROPRIETÁRIO MERO COMODATO NÃO AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR USUCAPIÃO ART. 1.208 DO CC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. [...] 2. A permissão para que a apelada permanecesse no imóvel sem qualquer contraprestação configura comodato e os atos de mera permissão e tolerância, por força do art. 1.208 do CC, não induzem posse, afastando, consequentemente, a hipótese de usucapião arguida como matéria de defesa. [...] (TJES, Classe: Apelação, 011140127850, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO POSSESSÓRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL FACULDADE DO JUIZ ART. 561 DO CPC/2015 PRESSUPOSTOS REUNIDOS COMODATO MERA TOLERÂNCIA POR PARTE DA AGRAVADA APARENTE CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ANIMUS DOMINI NÃO DESCORTINADO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2) Em que pese a precária instrumentalização do presente recurso, parece ser incontroverso que os agravantes ingressaram em parcela do imóvel mediante ato de mera tolerância por parte da autora, a quem pertence o direito de ocupação, o que configura hipótese típica de comodato tácito (ou verbal). 3) No comodato a posse é transmitida a título provisório, de modo que o comodatário adquire a posse precária, sendo obrigado a devolvê-la tão logo o comodante reclame a coisa de volta. Com isso, consubstanciada a inequívoca intenção da autora de reaver a posse direta da fração do imóvel dada em comodato, delineia-se a ocorrência de esbulho possessório por parte dos comodatários, o que enseja, via reflexa, o acolhimento do pleito veiculado em sede de ação de reintegração de posse. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 032199000426, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Desta forma, entendo que agiu com acerto o D. Magistrado sentenciante ao declarar a propriedade dos Autores em relação ao imóvel descrito nos autos e conceder a posse do imóvel aos mesmos.

Por fim, alegam os recorrentes que foram ludibriados a acreditarem que o documento de fl. 112 se tratava de um contrato de compra e venda do imóvel.

Ocorre que, compulsando detidamente os autos, verifica-se que os recorrentes não apresentaram tal argumento perante a instância primeva. Da leitura atenta da peça de contestação (fls. 82/85) e de reconvenção (fls. 86/91) observa-se que em nenhum momento foi aduzida tal alegação.

Conforme cediço, o âmbito da devolutividade do recurso “limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387). O fato de tal matéria não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão revisor.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi trazido à apreciação jurisdicional em nenhum momento anterior ao atual.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda)” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

Ainda sobre a matéria, eis o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO PARCIAL. EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. SURDEZ UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificação de inovação recursal diante do fato de parte dos argumentos ventilados em apelação não terem sido abordados previamente nos autos, tampouco demostrarem-se, efetivamente, como fatos novos aptos de análise por este Sodalício. Preliminar de inadmissão parcial acolhida. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024140008699, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. MÉDICO NÃO COOPERADO. CUSTEIO DAS DEMAIS DESPESAS CIRÚRGICAS. RECUSA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA LÍCITA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA UNIMED VITÓRIA PARCIALMENTE CONHECIDO E, IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DE DEILTON MANSK SCHMIDEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Preliminar inovação recursal. Com base no princípio da eventualidade, entendo que o pedido não deve ser analisado. Isto porque, segundo o princípio, toda matéria de defesa deve ser alegada na contestação, sob pena de preclusão, sendo vedado a requerida inovar em sede recursal, salvo nos casos previstos no art. 342 do CPC. Preliminar acolhida. [...] (TJES, Classe: Apelação, 056170023339, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUROS DE MORA E MULTA. PREVISÃO LÍCITA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE APENAS QUANDO COBRADA CUMULATIVAMENTE COM OUTROS ENCARGOS. SENTENÇA REFORMADA QUANTO A MATÉRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo a quo, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste Órgão ad quem, por operar-se a inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. (TJES, Classe: Apelação, 021140062973, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Nestes termos, deixo de conhecer parcialmente do recurso de Apelação interposto, diante a inovação recursal.

Face o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento.